Tribunal: TJSP
Processo: 1022504-13.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022504-13.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante
ADALBERTO
MONTEIRO
CONTABILIDADE-ME,
é
apelado
LABORATÓRIO PASTEUR DE ANÁLISES CLÍNICAS S/C LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, para anular a
sentença. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022504-13.2018.8.26.0564
Voto n.o 44.349 - morf
2
Apelação Cível n.o 1022504-13.2018.8.26.0564
Apelante: Adalberto Monteiro Contabilidade ME
Apelado: Laboratório Pasteur de Análises Clínicas S/C Ltda.
Comarca: São Bernardo do Campo (6a Vara Cível)
Juiz(a):
Celso Lourenço Morgado
VOTO N.o 44.349
Apelação Cível - Serviços Profissionais.
Se o erro material contido na inicial poderia ser sanado
por meio de emenda, não era o caso de indeferimento
liminar da inicial.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 57/59 indeferiu a inicial e
negou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Apela a parte
autora a fls. 85/99. Não vieram contrarrazões (fl. 132).
É o relatório.
Incontroverso que há erro material na inicial,
uma vez que, em algumas vezes o autor se trata por pessoa física e, em
outras, por pessoa jurídica (microempresário). Todavia, não era o caso
de indeferimento da inicial desde logo, uma vez que a parte autora
deveria ter sido intimada para, querendo emendar a inicial e sanar as
irregularidades, aí sim, sob pena de indeferimento.
Sendo assim, de anular-se a r. sentença.
Observo que o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita deverá ser apreciado, em primeiro grau,
após a regularização da inicial.
Por conseguinte, dou provimento à apelação
para afastar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022504-13.2018.8.26.0564
Voto n.o 44.349 - morf
3
grau, intimando-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando-
se, em seguida, nova citação da parte ré.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica